Tribunal: TJSP
Processo: 2120240-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência - Imissão na posse – Resistência fundada exclusivamente nas dificuldades econômicas decorrentes da Pandemia do Coronavírus – Empecilhos suscitados de maneira genérica, sem indicação, muito menos comprovação da extensão dos prejuízos experimentados, não se comprovando a suposta impossibilidade de se manter em lugar diverso, ainda mais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência - Imissão na posse – Resistência fundada exclusivamente nas dificuldades econômicas decorrentes da Pandemia do Coronavírus – Empecilhos suscitados de maneira genérica, sem indicação, muito menos comprovação da extensão dos prejuízos experimentados, não se comprovando a suposta impossibilidade de se manter em lugar diverso, ainda mais que foram concedidos 60 dias para a desocupação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120240-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes FRANCISCO
TELMO RODRIGUES DA SILVA e DANIELA APARECIDA DE AQUINO SILVA, é
agravado WANDERLEY REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120240-86.2020.8.26.0000 -Voto no 20.006
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2120240-86.2020.8.26.0048
No de 1a Instância: 1000162-33.2020.8.26.0048
Comarca: Atibaia (1a Vara Cível)
Agravantes: Francisco Telmo Rodrigues da Silva e outro
Agravado: Wanderley Reis
Juíza: Adriana da Silva Frias Pereira
Voto n. 20.006
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de Urgência - Imissão na posse
Resistência fundada
exclusivamente nas dificuldades econômicas decorrentes da
Pandemia do Coronavírus Empecilhos suscitados de maneira
genérica, sem indicação, muito menos comprovação da extensão
dos prejuízos experimentados, não se comprovando a suposta
impossibilidade de se manter em lugar diverso, ainda mais que
foram concedidos 60 dias para a desocupação
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de imissão na posse c.c. indenização pelo uso de
imóvel, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 18, que deixou de
modificar a tutela provisória de urgência que determinou a imissão do autor
na posse do imóvel, rejeitando o argumento dos agravantes no sentido de que
estariam impossibilitados de deixar o imóvel por conta da Pandemia do
Coronavirus.
Afirmam os recorrentes que possuem dois filhos
menores, não tendo condições de efetivar a imediata desocupação do imóvel,
necessitando de prazo razoável para fazê-lo de forma amigável, após a
cessação do estado de calamidade pública e das determinações de isolamento
social decorrentes da Pandemia do Coronavirus, sendo de rigor a suspensão
do mandado de imissão na posse, o que se coaduna com as determinações do
CNJ para mitigação do impacto decorrente da pandemia, em atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120240-86.2020.8.26.0000 -Voto no 20.006
3
dignidade humana dos recorrentes.
Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para seja suspensa a liminar de imissão de posse.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada pela ausência de prejuízo.
A resistência dos recorrentes ao mandado de imissão na
posse funda-se exclusivamente nas dificuldades financeiras experimentadas
com o advento da Pandemia do Coronavirus.
Os recorrentes contudo, suscitam tais empecilhos de
maneira genérica, não logrando indicar, muito menos comprovar, a extensão
dos prejuízos experimentados, não havendo sequer informação a respeito de
qual seriam as fontes de renda do casal, o que impossibilita a constatação da
suposta impossibilidade de se manterem em lugar diverso, além do mais foi-
lhes concedido o prazo de 60 para a desocupação voluntária e segundo a
decisão agravada, há suspeita de que não residem no bem, visto a dificuldade
de encontrá-los no local e a certidão do Oficial de Justiça de informação do
caseiro de que o imóvel é utilizado para veraneio.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica